Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701410-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Promovo o recadastramento da decisão antes contida no ID 30981518, em virtude de erro material. Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança. Intime-se a parte interessada, DM de Oliveira Barbosa Comércio de Bebidas ME, para se manifestar, caso queira, no prazo de 15 dias. (e) Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito